Tribunal: STF
Processo: HC 199534
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
                            Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Glênio Puziol Giuberti e outros, em benefício de Milton José Rodrigues Martins, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, pela qual negado provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.493.589/ES.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de doze anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).
    3. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, tendo o tribunal estadual conhecido e julgado parcialmente procedente a revisional para retirar o acréscimo decorrente da reincidência, fixando a pena total de onze anos de reclusão:
    “AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO DE TESES RECHAÇADAS ANTES DA FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAR TÃO SOMENTE UMA TESE QUE NÃO FOI DISCUTIDA PRETERITAMENTE, REFERENTE À INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA E À NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
    4. Interposto recurso especial foi ele inadmitido na origem com base no óbice das Súmulas ns. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. No agravo interposto, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso especial (Súmula n. 568/STJ), reafirmando o óbice das Súmulas ns. 7 e 83/STJ (fls. 344-349, doc. 3).
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. PARCIAL PROVIMENTO. CONTRARIEDADE À LEI E ÀS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em sede de Revisão Criminal não é possível o reexame do conjunto probatório pela mera repetição de teses já anteriormente refutadas" (REsp 866.250/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/3/2009, DJe 13/4/2009). 2. O v. aresto recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte, firme no sentido de que a ação revisional não se presta para discutir matéria já analisada, como um segundo recurso de apelação. 3. Para se entender de forma diversa do Tribunal de origem, no sentido de que a condenação foi contrária à prova dos autos ou que a dosimetria da pena foi indevidamente exasperada, seria imprescindível o reexame do conjunto probatório, tarefa vedada em recurso especial. 4. Agravo regimental desprovido” (fls. 368-375, doc. 3).
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes reiteram a pretensão apresentada na revisão criminal, de ilegalidade na dosimetria da pena, decorrente do suposto acréscimo injustificado na pena-base fixada.
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) ante a demonstração da arbitrariedade na manutenção da ilegalidade na dosimetria da pena, mesmo após revisão criminal e recurso especial, requer a concessão da ordem para que seja anulado o V. Acórdão em Agravo Regimental em recurso especial, ao menos para que seja feita nova análise da questão posta ao STJ em relação à dosimetria da pena ou que ele seja reformado redimensionando-se a pena base do ora Paciente, fazendo cessar ilegalidade flagrante através do habeas corpus”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada pela qual desprovido o agravo em recurso especial por óbice processual.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).
    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).
    8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 
    9. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado. Buscou-se sua revisão, tendo o tribunal estadual reexaminado o caso e dado parcial provimento à revisional para retirar o acréscimo decorrente da reincidência, fixando a pena total de onze anos de reclusão.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Entendimento reforçado, na espécie, em que a revisão criminal já foi ajuizada e julgada parcialmente favorável à pretensão da defesa. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    10.  Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014).
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.
    Tem-se na dosimetria da sentença condenatória que o acréscimo na pena-base, mantido na ação revisional, deu-se em razão da avaliação negativa de quatro das sete circunstâncias judiciais, consideradas as circunstâncias específicas do caso, relativas à prática dos delitos, ressaltando-se na sentença que, “através da interceptação, restou apurada a hierarquia de uma organização criminosa, na qual Milton participava como sendo o responsável pela aquisição e venda dos entorpecentes” (doc. 222/244).
    12. Pelo que se tem nos autos, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, com a pretendida modificação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias originárias e revista pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 
    13. O tribunal estadual apreciou a matéria suscitada pela defesa, refazendo a dosimetria da pena, para afastar o acréscimo pela reincidência, mantendo a avaliação negativa das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis ao paciente, para, no final, manter a pena-base aplicada na sentença, sem se demonstrar teratologia no julgado. Entendimento diverso exigiria o reexame das elementos fáticos que conduziu à convicção do magistrado sentenciante, que a fundamentou, confirmada pelos demais órgãos julgadores.
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora